Tribunal: CARF
Processo: 10830.008140/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008140/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.675 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
MARCO ANTONIO AMARAL NORMANHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 05/09, relativo ao ano-calendário de 2006,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008140/2010-97
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.675 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008140/2010-97

exercício de 2007, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar
no valor total de R$ 11.825,76, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 078 , decorreu de Dedução Indevida de Despesas Médicas:

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 07/10.
Inconformado com a exigência, a qual foi emitida em 17/05/2010, fls. 05, o contribuinte
apresentou impugnação em 15/06/2010, fls. 03/04, alegando, em síntese:
MARCO ANTONIO AMARAL NORMANHA, residente a Rua Antonio José Ribeiro
Júnior ,35 Apto 141 Bloco S , cep. 13070-728 Bonfim município Campinas,. UF, CPF
720.500.473-00, não se conformando com o auto de infração/Notificação de
Lançamento acima referido, do qual foi notificada em MAIO/2010, vem,
respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõem o art. 15 do Dec.
70.235/72, apresentar sua impugnação, pelos motivos de fato e de direito que se
seguem (art, 16, inciso II do Dec.70.235/72):
I - OS FATOS
Fiquei surpreso, ao receber a notificação de Lançamento acima , aonde foi glosado o
valor de r$ 30.760,00, por falta, de comprovação ou por falta de previsão legal para
sua dedução.
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
Sempre tentei ser o mais transparente possível em todas as minhas informações perante
a essa Secretaria da Receita Federal. Não quero me excluir dos meus deveres
tributários, mais quero sim pagar o que é justo, e ficar em dia com todos os meus
impostos.
Por isso peço humildemente a Vsa que seja analisado, todos os comprovantes anexo,
para que possa assim ser solucionado toda e qualquer duvidas.
Também estou a disposição para todo e qualquer esclarecimento,
II. 2 – MÉRITO (inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Apresento a Vsa todos os recibos médicos autenticados, para comprovação e
veracidade dos mesmos.
Também segue anexo, lista com os endereços dos consultórios no qual fiz meu
tratamento e aonde foram emitidos os recibos de pagamento, no qual ele também estão
a disposição, para todo e qualquer esclarecimento.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.675 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008140/2010-97

E não acho justo pagar por algo que não cometi e não omiti.
III. 2 - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente
impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.”
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza (fls. 49).
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, podem ser dedutíveis
para efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda quando
devidamente comprovadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 10/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, no montante de R$
30.760,00.
Da leitura da decisão a quo, verifico que a manutenção da glosa deu-se porque os
documentos apresentados em sede de impugnação — os mesmos apresentados pelo recorrente na
fase inquisitória — não continham “[...] a perfeita identificação das pessoas envolvidas, [...] os
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.675 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008140/2010-97

elementos definidores da operação a que se referiu, bem como [...] [os] elementos que
evidenciem o seu efetivo pagamento.”
Em seu recurso de revisão, o recorrente junta declarações dos mesmos
profissionais (fls. 66-70), as quais suprem as exigências do artigo 8o, § 2o, III da Lei n.o 9.250/95
— sobremaneira quando lidas em conjunto com os recibos constantes às fls. 10-16 — uma vez
que nelas constam nome, endereço e número de inscrição no CPF do profissional, discriminação
do tratamento, além de assinatura autenticada e registro de classe do profissional responsável.
Contudo, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a
efetividade do pagamento, o que poderia ser feito pela juntada de extratos, cópias de cheque ou
comprovantes de transferências bancárias, o que não foi feito.
Deste modo, deve ser mantida a decisão recorrida.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 82
DF CARF MF
Original